Tribunal: TJMT
Processo: 1010088-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010088-05.2020.8.11.0000
EMBARGANTE (S): FLAVIO MARCUS ASVOLINSQUE PEIXOTO
EMBARGADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Flavio Marcus Asvolinsque Peixoto, com a finalidade de sanar contradição existente na decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo formulado em recurso de agravo de instrumento interposto pelo Recorrente.
Defende que a decisão embargada está em contradição com o que bojo dos documentos colacionados nos autos, que são capazes de demonstrar todo o alegado pelo Embargante.
Entende que é incontroverso que a constituição da CDA pelo Fisco Estadual, só ocorreu por conta do cruzamento de informações declaradas em sua declaração do Imposto de Renda, a qual tem força de “declaração feita pelo contribuinte”, daí o início do prazo prescricional, à teor do §4o do art. 150 do CTN, se dá no primeiro dia útil seguinte à entrega da declaração, in casu, em 31-3-2009.
Dessa forma, requer o conhecimento e provimento dos embargos para reformar a decisão que indeferiu o pedido liminar vindicado no recurso de agravo de instrumento, dando-lhe integral PROVIMENTO, para declarar nula a r. decisão agravada, proferida pelo Juízo a quo.
As contrarrazões foram apresentadas junto ao Id. 45175030, pugnando pela rejeição do recurso.
É o breve relato.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
No presente caso, não vislumbro a ocorrência de contradição na decisão recorrida.
Isso porque, conforme restou consignado na mencionada decisão, embora o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD –, ser um tributo sujeito a lançamento misto ou por declaração, a declaração de imposto de renda não é modo de declaração do ITCD e, portanto, não é levada em consideração para contagem do prazo decadencial, pois, como se sabe, o tributo é declarado mediante Guia expedida pela própria SEFAZ/MT.
Nesses casos, quando realizado o cruzamento de dados e constatado pelo Ente Fazendário irregularidades quanto ao pagamento do imposto, a complementação é realizada de ofício, cujo prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito, conta-se, de acordo com a regra esposada no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, nos termos da Súmula 555 do STJ.
A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ITCD – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO – OMISSÃO DAS INFORMAÇÕES – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL NÃO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO DENTRO DOS 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA SUA CONSTITUIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por declaração, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN). Constituído o crédito tributário dentro do prazo de 05 (cinco) anos do fato gerador, não há falar em decadência do direito. Deve-se afastar a tese de prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição.
(N.U 1011188-63.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 01/04/2020). [Destaquei]
Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, notadamente porque os declaratórios não se prestam à reforma do julgado.
Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.
Com essas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora